Tribunal: TJDFT
Processo: 0000890-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000890-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO MACEDO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. ADVOGADO. NORMA DE EXTENSÃO DO ART. 29, CPB. AUXÍLIO, INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suficientemente comprovada nos autos falsidade da versão apresentada pelo primeiro denunciado em audiência de instrução realizada em ação penal na qual se apurou a prática, em tese, do crime de tortura por policiais militares, incorreu nas sanções do artigo 342, § 1o do Código Penal. 2. O crime de falso testemunho é classificado como de mão própria, isto é, a conduta fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade somente poderá ser diretamente levada a efeito por testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete; porém, a norma de extensão do art. 29, CPB, permite alcançar aquele que induz, instiga, auxilia o autor imediato Exata hipótese dos autos. 3. Suficientemente comprovada a ação conjunta de ambos os denunciados na conduta penalmente típica em discussão, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos seus fundamentos. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código Penal, sustentando que diante da ausência de potencialidade de dano, não há que se falar em conduta que se amolda ao crime de falso de testemunho. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 158, 167 e 184, todos do Código de Processo Penal, afirmando deficiência de fundamentação e ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da nulidade das provas coligidas. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Repete, ademais, as razões trazidas no recurso especial acerca da ausência de prova da ocorrência do crime. Requer, ainda, no recurso especial, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Martins, OAB/DF 21.319 (id 26420405, pág. 42). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 17 do Código Penal, 158, 167 e 184, todos do Código de Processo Penal, seja em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, ao concluir pela higidez das provas acerca da autoria e da materialidade do crime de falso testemunho, afastando o pedido de absolvição, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Martins, OAB/DF 21.319. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012